Tribunal: TJES
Processo: 0004335-89.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004335-89.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. PEDIDO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVIMENTO.

1. Em que pese o réu negue a autoria em sede policial, os testemunhos colhidos, em consonância ao laudo pericial, que descreveu que a idosa apresentava lesões corporais compatíveis com os relatos das agressões, são suficientes a atestar a prática das lesões corporais sofridas.

2. Condenação que é medida a ser imposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004335-89.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo

MPES,

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo
da
3
ª
Vara
Criminal
de Colatina
,
que desclassificou a conduta de Nelson Junior de Oliveira para aquela descrita no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/1941, impondo-lhe pena de 2 meses e 24 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Segundo afirma o
parquet
, há arcabouço probatório o suficiente para ensejar a
condenação
do apelado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º c/c artigo 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, todos Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.

E de fato, há
.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de julho de 2021, por volta das 20h13min, na Rua Fioravante Rossi, no 36, Bairro Martinelli, Colatina, Beco 2, em frente do bar do Geraldo, Nelson ofendeu a integridade corporal da vítima Miraides Soares de Oliveira, sua genitora, de 71 anos de idade, que possuía compleição física reduzida.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
do crime de lesões corporais restou demonstrada por meio do boletim unificado n. 45438718 (IP em apenso) e laudo pericial de folha 31.

A
autoria
, por sua vez, foi atestada por meio de toda prova oral coligida.

Em sede policial, a vítima foi ouvida e informou que no dia o réu estava agressivo, pois havia ingerido bebidas alcoólicas, e passou a quebrar coisas dentro de casa e proferiu vários xingamentos,
além de lhe dar alguns "empurrãozinhos"
.

Em juízo, o PMES Gilberto Zacharias Junior declarou que a vítima não queria denunciar o filho, mas que
observou lesões na vítima e os vizinhos relataram o que aconteceu
.

A testemunha Fábio, em juízo, informou que ouviu gritos vindo da casa de Miraides e por isso foi ate o local e notou que Nelson estava muito alterado e
a vítima apresentava machucados
. Após sair do local, a testemunha narrou que ouviu novos gritos e retornou e se deparou com ela
extre
m
amente machucada na região da boca
.

Nada obstante a negativa de autoria do réu em sede policial, os testemunhos colhidos, em consonância ao laudo pericial de folha 31, que descreveu que a idosa apresentava
lesões corporais
compatíveis
com os relatos das agressões
,
são suficientes a atestar a prática das lesões corporais sofridas.

A condenação, portanto,
é medida a ser imposta
.

Passo à
dosimetria da pena
.

Na
primeira fase
, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
não destoa do próprio tipo penal; não há como extrair dos autos, com exatidão, os registros de antecedentes criminais que eventualmente o réu possa ter; não há registro, também, sobre a sua
conduta social
, tampouco
personalidade
; os
motivos
não foram plenamente esclarecidos, razão pela qual os considero neutros; as
circunstâncias
do crime não extrapolam o previsto na norma; o
comportamento

da vítima
, de certo, não contribuiu para a prática do delito.

Assim sendo, fixo a pena-base em 3 meses de detenção.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes. Presentes as agravantes dispostas no artigo artigo 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, do Código Penal (crime cometido contra ascendente, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica e contra maior de 60 anos), razão pela qual fixo a pena intermediária em 4 meses e 15 dias de detenção.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual
torno a pena de
4 meses e 15 dias de detenção
definitiva.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena, a teor do artigo 33, § 2º,
alínea
“c” do Código Penal.

Incabível substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP), por considerar o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico ao réu.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou provimento

para
condenar
Nelson Junior de Oliveira pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º c/c artigo 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, todos Código Penal Brasileiro, na forma da Lei Maria da Penha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.